Tribunal: STF
Processo: HC 247104
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 922.006/SP (e-doc. 2, p. 211-218).



    2. Consta dos autos que a paciente foi absolvida, em primeira instância, da acusação de cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), nos termos do art. 386, incs. III e VII, do Código de Processo Penal (e-doc. 2, p. 70-74).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público para condenar a paciente à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, ante a prática do citado delito (e-doc. 2, p. 101-110).



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. O Ministro Relator denegou a ordem (e-doc. 2, p. 175-181), seguindo-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública de São Paulo sustenta a ilegalidade da busca pessoal, dizendo-a realizada tão somente em razão do estereótipo da paciente. Articula a ausência de comportamento que indicasse a prática de crime. Refere-se ao decidido por este STF no julgamento do HC nº 208.240/SP.



    6. Requer a absolvição.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida. O instituto processual da busca pessoal está previsto no Código de Processo Penal, ao lado da domiciliar, a partir do art. 240, nos seguintes termos:



     



    “Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 



    § 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 



    a) prender criminosos; 



    b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 



    c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;



    d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 



    e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 



    f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;



    g) apreender pessoas vítimas de crimes;



    h) colher qualquer elemento de convicção. 



    § 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 



    Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (grifos nossos).



 



    8. A simples leitura do texto legal remete à prescindibilidade de mandado judicial para a licitude da ação, desde que constatada fundada suspeita que a autorize. Tal suspeita deve estar baseada em fatos concretos, e não apenas em suposições.



    9. Seguindo esse entendimento, o STF, por ocasião do julgamento do HC nº 208.240/SP, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, assentou a seguinte tese:



    “A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física.” (j. 11/04/2024, p. 28/06/2024).



    10. Neste cenário, temos também a orientação desta Suprema Corte firmada no sentido de que a busca não pode decorrer de preconceito ou qualquer outro viés de perseguição pessoal.



    11. Aponto, contudo, que esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência — a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade. Em verdade, somente considerou-se que as razões para a busca pessoal possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, não se admitindo a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita”.



    12. Na espécie em análise, o Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação da acusação, pontuou a existência de fundadas razões para a realização da diligência:



    “Com efeito, os depoimentos prestados pelas testemunhas, tanto perante a autoridade policial como em Juízo, foram suficientes para atestar a prática do crime de tráfico de entorpecentes não apenas quanto à sua ocorrência, mas também quanto à sua autoria. Além disso, a materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 01, boletim de ocorrência de fls. 02/04, auto exibição e apreensão de fl. 18, laudo de constatação preliminar de fls. 15/17, laudo de exame químico toxicológico de fls. 94/96, laudo pericial de fls. 97/100 e relatório final de fls. 60/61.



    A recorrida, em solo policial, permaneceu silente. Interrogada sob o crivo do contraditório, asseverou que, no dia dos fatos, estava com a sacola preta, dentro do ‘fluxo’. Uma mulher que conhecia ‘de vista’, pediu para que levasse a referida sacola a um ponto, mas não deveria abrir o objeto e, ao chegar no local, receberia o pagamento em drogas. Negou que tenha aberto o objeto ou que soubesse que havia drogas em seu interior. Pensou que estava carregando produtos de higiene. Já fez entrega parecida anteriormente, mas naquela ocasião tinha ciência do que transportava. Indagada, reafirmou não saber o que carregava, aceitou, pois, estava em abstinência, precisando usar entorpecentes, não desconfiando do que estava transportando.



    A versão apresentada pela apelada restou isolada diante do restante do conjunto probatório carreado aos autos.



    O policial militar Thiago Augusto Lucas, ouvido em juízo, em depoimento sólido, coeso e harmônico com as declarações por ele prestada na fase inquisitiva, narrou que, na data mencionada na exordial acusatória, estavam em patrulhamento pela área conhecida como ‘cracolândia’, ocasião em que avistaram a ré caminhando com uma sacola preta nas mãos, resolvendo por abordá-la, por se tratar de área com grande comercialização de entorpecentes e armas. Ao ser questionada, a apelada disse que trazia materiais de higiene pessoal. Verificando o interior do objeto, encontraram produtos de higiene, bem como uma pedra de crack, duas balanças de precisão e dinheiro em notas trocadas. Indagada, a recorrida confessou que apenas desempenhava a função de ‘mula’ e estava levando o material para uma mulher na frente de uma farmácia. A ré aparentava ser frequentadora do local. A droga não estava separada em porções individuais, o que é uma característica do entorpecente vendido no local, o qual a pessoa pede determinado valor do entorpecente e eles fragmentam na hora da venda.



    No mesmo sentido o depoimento do policial Pedro Marcio da Silva, acrescentando que a abordagem se deu em razão do local em que estavam e pela ré estar com a sacola, que é uma das maneiras que as pessoas do local têm de transportar a droga para entrar e sair da região.



    As declarações dos policiais que atenderam à ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de agentes do Estado no exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimos os relatos por eles ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos. A propósito:



    (...)



    Respeitado o entendimento da magistrada de primeiro grau, não há que se falar em prova ilícita decorrente da abordagem policial por ausência de fundadas suspeitas.



    Pois bem, o Código de Processo Penal, de fato, exige, como requisito essencial e indispensável para a realização da busca pessoal, ‘fundada suspeita’, não sendo possível, portanto, a mera suposição, algo intuito e frágil, para a sua realização.



    Com efeito, os policiais disseram que o local é conhecido pelo tráfico de entorpecentes, sendo comum as pessoas caminharem pelo local transportando as drogas em sacolas para entrar e sair do local, sendo as razões pela qual a recorrida fora abordada, culminando na apreensão do entorpecente, balanças de precisão e dinheiro.



    Ora, os policiais em razão da própria função exercida têm percepção acima da média sobre fatos ilícitos praticados ou a praticar por algum indivíduo, não necessitando, de atitudes extremas para notar uma ilicitude. Intrínseco da profissão exercida ao longo do tempo a percepção da fundada suspeita exigida para a busca pessoal.



    Nesse sentido, é o entendimento desta Colenda 15ª Câmara de Direito Criminal:



    (...)



    Assim, observa-se que não houve ilegalidade na abordagem da apelada, não havendo que se falar em prova ilícita.



    No tocante ao mérito, observa-se que as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar, inequivocamente, o crime de tráfico imputado à recorrida, especialmente se considerarmos a forma e circunstâncias em que foi realizada sua abordagem, bem como pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido (crack), o que torna evidente a destinação para entrega a consumo de terceiros.



    Note-se, ainda, que a versão apresentada pela ré de que não sabia que transportava drogas, carece de verossimilhança, haja vista que confessou já ter praticado o mesmo ato anteriormente, o que evidencia o conhecimento do material que transportava e o modus operandi.



    Desse modo, tem-se que a conduta da recorrida se amoldou perfeitamente ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Trata-se de tipo penal misto alternativo, que abrange, entre outras, as condutas de ‘trazer consigo’ e ‘guardar’ substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (e-doc. 2, p. 103-108, grifos nossos).



    13. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça também entendeu ausente ilegalidade a ser reconhecida. O acórdão ficou assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, consoante disposto no art. 301 do CPP, qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.



    II - No caso concreto, conforme consignou a Corte a quo, a atuação policial foi escorreita e restou fundada em fortes razões da ocorrência do crime permanente cometido pela acusada, aptas ao embasamento da abordagem pessoal. Policiais militares realizavam patrulhamento no local nacionalmente conhecido como ‘Cracolândia’, onde existem diversos pontos de tráfico de entorpecentes, bem como um fluxo intenso de usuários de drogas, quando avistaram a acusada carregando uma sacola de cor preta, frequentemente utilizada naquele ambiente para o transporte e uso de entorpecentes, razão pela qual resolveram abordá-la, na via pública, e efetivamente lograram apreender crack levado pela acusada. De fato, apesar da irresignação da Defesa, no presente caso a paciente restou condenada com amparo em provas de autoria e materialidade do delito. Precedentes.



    III - É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório, como no caso das circunstâncias fáticas que envolveram a situação do flagrante. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 2, p. 211-212).



    14. Consoante se observa, a busca realizada pela autoridade policial se deu em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelo contexto em que realizada a abordagem da paciente, a qual, além de aparentar ser usuária de drogas, estava em local nacionalmente conhecido como ponto de uso e venda de entorpecentes (Cracolândia), portando objeto já conhecido pela polícia como sendo utilizado pelas pessoas do local para entrar na região e dela sair transportando drogas.



    15. Diante disso, não se há falar em contrariedade ao entendimento firmado no julgamento do Habeas Corpus nº 208.240/SP, uma vez que a busca pessoal, repito, se fundou para além da aparência de usuária da paciente, na dinâmica em que realizada a abordagem. Verificada justa causa para realização da abordagem policial, não há ilegalidade na atuação, afastando-se, por consequência, a alegação de ilicitude da prova decorrente da diligência.



    16. Por outro lado, dissentir dessa análise, para eventualmente encontrar elementos que não indicassem com suficiência e segurança a justa causa, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 233.337-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/11/2023, p. 14/11/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto às circunstâncias da busca pessoal e veicular, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, especialmente quando os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput,da Lei nº 11.343/2006. Precedentes. 5. Relativamente à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 6. Aplicação da fração de redução da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 no patamar de 1/2 devidamente fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas. Precedentes. 7. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 8. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 239.781-AgR/PR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. Segundo o disposto no art. 240 do Código de Processo Penal, é prescindível mandado judicial para a realização de busca pessoal, desde que constatada fundada suspeita que a autorize. Na espécie em análise, não há ilegalidade na atuação policial, uma vez verificada justa causa para a medida. 2. Alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da busca efetuada demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 238.153-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 03/10/2024; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator